Tribunal: STF
Processo: MS 38734
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO: INEXISTENTE. RAZÕES DE DECIDIR SUFICIENTES.



    1. A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação do órgão julgador sobre fundamento de fato ou de direito previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão por ele adotada.



    2. No presente caso, ao julgar o agravo regimental interposto pelo ora embargante, o Colegiado apreciou, suficientemente, as questões levantadas pelas partes, embora tenha chegado a conclusão contrária à pretendida nas razões do agravo.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de se inovar em sede de agravo regimental, remanescente. Não bastasse isso, ainda que fosse facultado suscitar teses inovatórias em sede recursal, o agravo regimental da ora embargante haveria de ser desprovido, no mérito, pois vencedora a tese, por três votos a dois, de que não operada a prescrição.



    4. Embargos de declaração rejeitados.